Tribunal: STF
Processo: RE 1280914
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7)
    “EMENTA - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Contratação com base na Lei 11.064/02 - Pretensão da autora ao recebimento de férias, 13º salário, adicional de insalubridade e adicional de local de exercício - Sentença de procedência - Apelo do Estado - LEI FEDERAL 10.029/2000 e LEI ESTADUAL 11.064/2002, declaradas inconstitucionais pelo E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Voluntariedade da prestação de serviços não caracterizada - Precedentes do TJSP - Juros de mora e correção monetária - Inaplicabilidade da LEI 11.960/09 (ADI 4357 e 4425) - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II; 37, caput, e incisos II e IX; e 142, § 3º, X, da Constituição, pois (a) “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo ” (fl. 8, Doc. 12); (b) a contraprestação paga ao servidor auxiliar temporário possui natureza de auxílio mensal indenizatório e não gera qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim; (c) ao Judiciário não é permitido atuar como legislador positivo, para alterar lei do ente político responsável pela regulamentação específica acerca da contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, como ocorreu no presente caso; (d) em observância ao princípio da legalidade, não são devidas as verbas pleiteadas na inicial aos Soldados Temporários, pois não são funcionários públicos, nem tampouco servidores civis; e (e) “todos os índices aplicáveis, inclusive aqueles constantes do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, continuam vigentes, até que o STF se pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos de sua decisão” (fl. 16, Doc. 12). 
    Por fim, requer seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial. 
    Em contrarrazões, a parte recorrida alegou, preliminarmente, ausência de repercussão geral da matéria, bem como a incidência da Súmula 280/STF. No que diz respeito ao mérito recursal, sustentou a inexistência de afronta aos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente.
    Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, o Tribunal de origem, em face do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX), efetuou juízo de adequação da decisão recorrida. A propósito, veja-se a ementa do acórdão (fl. 2, Doc. 18):
    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, do CPC/15 - EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL LEI 11.960/09 - APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. TEMA 810 E. STF - TEMA 905 C. STJ
     Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública - Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação cumulada - Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para cada relação jurídica. 
    Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905, do C. STJ - Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a retromencionada tese - Readequação perpetrada. Acórdão readequado.”
    Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 21), o Tribunal de origem negou seguimento quanto à matéria referente ao Tema 810 da repercussão geral, e admitiu o apelo extremo quanto à matéria remanescente.
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    Trata-se de demanda na qual o autor postula a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias, em razão do exercício da função de policial militar temporário. No caso, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgara parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de verbas trabalhistas. A propósito, veja-se o dispositivo da sentença (fls. 5-6, Doc. 3): 
    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, extinguindo o feito com apreciação do mérito, o que faço com arrimo no artigo 269, I, do Código de Processo Civil somente para condenar a ré ao pagamento das férias indenizadas com o devido acréscimo do “terço constitucional”, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e adicional de local de serviço, correspondente ao período em que a autora prestou serviços como soldado PM temporário, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de 6% ao ano e correção monetária nos termos da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Considerando que a autora decaiu de parte do pedido, a sucumbência é recíproca.”
    Ocorre que esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo: 
    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei. 
    […] 
    § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 
    O precedente paradigma ficou assim ementado: 
    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe. 25/02/2019) 
    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019) 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019) 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser suportados pela parte autora, observadas as determinações legais em caso de beneficiário da justiça gratuita. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente